Tribunal: TJMT
Processo: 0060661-98.2019.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADO BIG MASTER
AGRAVADO(S):
KATIACILENE TELES FERREIRA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 60661/2019
Data de Julgamento: 12-12-2019

E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM – JULGAMENTO DO ARE-RG 748371 (TEMA 660) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE INADMITE O RECURO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, § 2º, I, “A”, 1ª FIGURA, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Recurso Extraordinário deve ser inadmitido quando o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a existência de repercussão geral, a teor do que dispõe o Art. 1.030, I, “a”, 1ª figura, do CPC.
Consoante decidido no ARE-RG 748.371 (tema 660), não há repercussão geral quanto a eventual violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Inexiste deficiência da fundamentação quando o acórdão sufragado está em acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Decisão que atrai aplicação do tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE).

AGRAVANTE(S):
COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADO BIG MASTER
AGRAVADO(S):
KATIACILENE TELES FERREIRA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Eminentes pares.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 5511/2019, fundamentada na inexistência de repercussão geral com relação à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, que trata da ampla defesa e contraditório, tema 660, do STF.
Nas razões recursais, a parte Agravante alega que lhe foi tolhido o direito ao contraditório e ampla defesa ao argumento da existência de “provas diabólicas que difundem o entendimento (...) sem considerar as provas nela produzidas” o que, portanto, afasta a aplicação do tema 660, atendendo assim ao requisito da repercussão geral.
Ainda, sustenta que o recurso também não se enquadra na hipótese prevista no art. 1.042 do CPC, pois o STF decidiu que o artigo 5º, LV, da CF, não atenderia ao requisito da Repercussão Geral, quando a ofensa dependesse de análise de normas infraconstitucionais, o que não ocorre no caso dos autos.
Em seguida, insiste que ao negar validade ao contrato celebrado entre as partes e, por conseguinte, o débito, a acórdão violou diversas normas, inclusive infraconstitucionais, mas sem dúvida ofendeu diretamente ao art. 93, IX, CF.
Pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como visto na síntese, trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC, interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por inexistência de repercussão geral, verbis (fls. 364/364-TJ).
Extrai-se da decisão agravada que negou-se seguimento pela inexistência de repercussão geral com relação à alegada violação ao Art. 5º, LV, da CF, que trata da ampla defesa e contraditório, tema 660, do STF.
Saliente-se, de início, que, neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum tipo de juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, § 2º, do CPC.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Leading Case ARE-RG 748.371, decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Colaciono a ementa do julgado:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013).

Assim, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, 1ª figura, do CPC, segundo o qual “recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral”.
Diante desse quadro, acertada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ante a força normativa do Art. 1.030, I, “a”, 1ª figura, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (11º Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

_________________________________________________________
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA